Tribunal: TJDFT
Processo: 0739068-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO TERCEIRO (VÍTIMA) EM FACE DA SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL (INCISO V DO §3o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL). PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (3 ANOS). CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor, postulando a reforma da sentença pela qual, nos autos da ação indenizatória movida pela vítima (terceiro) em face da seguradora do automóvel envolvido em acidente de trânsito, foi reconhecida a prescrição da pretensão atinente aos pedidos de condenação da ré ao pagamento do valor da avaliação do veículo pela tabela FIPE, bem como da restituição dos valores pagos a título de IPVA dos anos de 2019 e 2020.
2. Conforme precedentes do STJ, nos termos do artigo 206, § 3o, V do Código Civil, a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos (AgInt no AREsp 1782733/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 13/8/2021; AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/9/2017), não se aplicando ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do consumidor diante do não alinhamento entre as condições das partes e os conceitos de consumidor (art. 2o do CDC) e fornecedor (art. 3o do CDC).
3. De acordo com a súmula 229 do STJ, solicitada a indenização securitária em ia administrativa perante a seguradora, restará suspensa a contagem da prescrição trienal até a data em que a seguradora dá ciência ao solicitante da decisão proferida no correspondente pedido administrativo. 3.1. Extrai-se dos autos que, em 22/4/2019, o autor já tinha sido cientificado sobre a decisão da seguradora/ré na via administrativa, razão pela qual o prazo prescricional trienal já havia se consumado na data do ajuizamento da presente ação, o que se deu em 19/9/2023.
4. A jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação por dano moral, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados. 4.1. No caso, a demora atribuível à seguradora/ré em adotar providências junto aos órgãos públicos deu causa a notificações do autor/apelante para efetuar o pagamento débitos veiculares pelos quais não deveria mais ser responsabilizado e à inscrição em dívida ativa do IPVA de 2022, documento de arrecadação emitido em nome do autor/apelante no valor de R$ 4.212,94, mostrando-se adequado o valor arbitrado em sentença (R$ 5.000,00), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação.
5. Recurso conhecido e não provido.